Tribunal: STJ
Processo: 1011361-31.2023.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3153139 - SP(2026/0008387-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: GUSTAVO ALTINO DE RESENDE - SP270715
RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
AGRAVADO
: GUILHERME RIBEIRO MEIRELLES
ADVOGADO
: MARIA DE FATIMA AMARAL - SP084557
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
MEDICAMENTO
ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL
DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. OPERADORA.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano
de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de
câncer.
2. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento
antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o
questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da
ANS.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral
registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento
.
off-label
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/05/2026
25/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:25:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: ac7b079f-f2a8-402a-bc26-c7143964219f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3153139 - SP(2026/0008387-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: GUSTAVO ALTINO DE RESENDE - SP270715
RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
AGRAVADO
: GUILHERME RIBEIRO MEIRELLES
ADVOGADO
: MARIA DE FATIMA AMARAL - SP084557
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
MEDICAMENTO
ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL
DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. OPERADORA.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano
de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de
câncer.
2. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento
antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o
questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da
ANS.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral
registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento
.
off-label
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial.
O apelo extremo, com fundamento no
alíneas "a" e "c",
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo assim ementado:

"Apelação. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Negativa de
cobertura. Sentença de procedência, para determinar que a ré autorize ou
forneça o medicamento prescrito pelo médico do autor (
),
abiraterona/Zytiga
portador de neoplasia maligna de próstata, com metástase, de alto risco.
Fármaco de uso domiciliar. Parecer desfavorável do NAT JUS não se
sobrepõe à prescrição médica. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Inteligência das súmulas 95, 100 e 102 deste E. TJSP.
Manutenção da sentença. Honorários advocatícios fixados por equidade.
Descabimento. Modificação do critério, com arbitramento da verba honorária
em 15% sobre o valor da causa. Recurso parcialmente provido." (e-STJ fl.
277)

Os embargos declaratórios foram rejeitados (e-STJ fls.
).
288/290
Documento eletrônico VDA56248063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:41:59
Código de Controle do Documento: 9e8cf9b6-520a-4688-8428-bae1f5034383

Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta, além da divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 4o e 10, § 4o, da
.
Lei no 9.961/2000
Aduz que não está obrigado a custear tratamento com medicamento off label
, de caráter experimental.
Contrarrazões às e-STJ fls.
o recurso especial foi inadmitido,
528/535,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Quanto à obrigatoriedade do medicamento, o Tribunal de origem concluiu
que:

"(...)
O autor é beneficiário do contrato de prestação de serviços de
saúde. Foi diagnosticado com neoplasia maligna da próstata, e submetido
ao procedimento cirúrgico de prostatectomia radical em 2012.
Apresentou progressão bioquímica em
Recebeu
04/2017.
radioterapia de resgate em loja prostática e hormonioterapia zoladex de
a
Mesmo após o tratamento, apresentou aumento de PSA
03/2017
09/2017.
e progressão óssea em ilíaco à direito. Está em programação de radioterapia
e reiniciou hormonioterapia com zoladex em março de 2023.
Como o câncer que acomete o autor é metastácio de alto risco, foi
indicada a administração do medicmento Zytiga (abiraterona) 250 mg.
Reside a questão controvertida em verificar se a ré é obrigada a
custear o tratamento indicado ao autor. Aplica-se ao caso do Código de
Defesa do Consumidor, nos termos, inclusive da
.
Súmula 469/STJ
E, apesar de a subscrição da avença ser anterior à edição da
, o tema deve ser também analisado à luz de tal diploma
Lei n. 9.656/98
legal. O medicamento em questão foi indicado com o meio eficaz para o
autor, a teor do relatório de fls. 12.
(...)
Contudo, considerado delicado quadro do autor, com neoplasia
maligna de próstata, com metástase, de alto risco, possível afastar a
taxatividade do rol da ANS, em razão da inequívoca necessidade de ser
submetido ao tratamento prescrito." (e-STJ fls.
)
279/281

No que se refere à ofensa à
,
Lei no 9.656/1998
o Superior Tribunal de
Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS não tem relevância quando se tratar da análise do dever
de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há
apenas uma diretriz na resolução normativa.
Nesse sentido:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
EXAME PET SCAN ONCOLÓGICO. ROL DA ANS. DANO MORAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que manteve a
condenação da operadora ao custeio de exame PET SCAN oncológico,
prescrito para diagnóstico e tratamento de câncer, e ao pagamento de
indenização por danos morais.
Documento eletrônico VDA56248063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:41:59
Código de Controle do Documento: 9e8cf9b6-520a-4688-8428-bae1f5034383

2. O exame foi solicitado por médico do paciente para esclarecer imagens
captadas em tomografia computadorizada, sendo considerado necessário e
urgente por perícia médica. A operadora negou a cobertura sob o argumento
de ausência de previsão no rol da ANS.
3. As instâncias ordinárias reconheceram a abusividade da negativa de
cobertura, considerando que o contrato previa tratamento para a doença e
que o exame era indispensável para o diagnóstico e tratamento. Foi fixada
indenização por danos morais em razão da negativa abusiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de
cobertura do exame PET SCAN oncológico, prescrito por médico, sob o
argumento de ausência de previsão contratual ou de não enquadramento
nas Diretrizes de Utilização da ANS; e (ii) verificar se a análise do acórdão
recorrido viola as normas federais indicadas, viabilizando o conhecimento do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A negativa de cobertura fundamentada exclusivamente em diretrizes da
ANS e na ausência de previsão contratual desconsidera a indicação médica
e a finalidade do tratamento da doença coberta contratualmente,
caracterizando conduta abusiva.
6. A análise das cláusulas contratuais e das provas dos autos pelas
instâncias ordinárias concluiu que o exame prescrito era necessário ao
tratamento do câncer, configurando a recusa como afronta aos princípios da
boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor.
7. A pretensão da operadora de afastar a obrigação de custear o exame
exigiria reexame de provas e cláusulas contratuais, providência vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que é obrigatória
a cobertura de exame PET SCAN oncológico vinculado ao tratamento
de câncer, sendo irrelevante, nesses casos, a natureza taxativa do
rol da ANS.
9. O acórdão recorrido está em conformidade com precedentes do STJ, o que
reforça a impossibilidade de revisão por meio de recurso especial. Incidência
da
.
Súmula n. 83/STJ
10. A condenação por danos morais foi devidamente analisada pelas
instâncias ordinárias, sendo inviável rever as provas na via estreita do
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial não conhecido."
, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira
(REsp 2.196.691/MT
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
9/2/2026,
12/2/2026

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
CUMULADA COM INDENI ZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NA ORIGEM PARA FIM DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 98 DO STJ. AFASTAMENTO DA MULTA
APLICADA. EXAME PET CT OU PET SCAN. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA
DE COBERTURA. ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração ou o
abuso da recorrente pela sua oposição, impõe-se o afastamento da multa
processual, nos termos do enunciado 98 da Súmula do STJ.
2. Os planos de saúde possuem o dever de cobertura de procedimentos e
exames integrantes do tratamento oncológico. Precedentes. O Tribunal de
origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, do exame integrante do
tratamento de câncer da parte agravada (PET-SCAN), conforme a prescrição
médica, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior.
3. Recurso especial parcialmente provido."
, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma,
(REsp 2.223.023/PB
julgado em
DJEN de
15/9/2025,
18/9/2025)
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA
DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE
CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA.
Documento eletrônico VDA56248063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:41:59
Código de Controle do Documento: 9e8cf9b6-520a-4688-8428-bae1f5034383

CUSTEIO.
OPERADORA.
HIPÓTESES.
USO
DOMICILIAR
OU
AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. RECUSA INDEVIDA. SAÚDE DA PACIENTE.
PRECARIEDADE. AGRAVAMENTO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de
saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer.
2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade
de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.
3. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento
antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o
questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da
ANS.
4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico
oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-
label.
5. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de
cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o
sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de
saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações
correntes de inadimplemento contratual.
6. Existem casos em que há dúvida jurídica razoável na interpretação de
cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora
de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de
cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal
qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais.
7. Na hipótese, o acórdão recorrido ressaltou haver previsão contratual para
a cobertura do procedimento e a precariedade e possibilidade de
agravamento do quadro clínico da paciente. Assim, constata-se a
inexistência de dúvida jurídica razoável e resta caracterizado o abalo moral
decorrente da recusa indevida que enseja indenização.
8. Agravo interno não provido."
(AgInt no
, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.098.737/PB
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-
3/6/2024,
5/6/2024
se)
Portanto, diante da necessidade da parte recorrida quanto ao fornecimento
do medicamento antineoplásico, fato incontroverso nos autos, mostra-se obrigatório o
suprimento pelo plano de saúde.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor atribuído à causa, os quais devem ser majorados para o patamar
de 20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56248063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:41:59
Código de Controle do Documento: 9e8cf9b6-520a-4688-8428-bae1f5034383

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.153.139 / SP
Número Registro: 2026/0008387-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10113613120238260506
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS : RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
GUSTAVO ALTINO DE RESENDE - SP270715
AGRAVADO
: GUILHERME RIBEIRO MEIRELLES
ADVOGADO
: MARIA DE FATIMA AMARAL - SP084557
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57077923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:49:20
Código de Controle do Documento: 8ea8b7de-10d5-4f79-82d4-aff9b7b58c51

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:49:20
Código de Controle do Documento: 8ea8b7de-10d5-4f79-82d4-aff9b7b58c51